Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-43.2022.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Pretensão da autora ao aproveitamento do crédito pertinente ao ICMS, em relação a importação de carne congelada da Austrália, que é país signatário do GATT, assim como o Brasil. Mercadoria importada de país signatário do GATT. Produto similar nacional goza das mesmas prerrogativas nos termos do RICMS. Patente a

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Pretensão da autora ao aproveitamento do crédito pertinente ao ICMS, em relação a importação de carne congelada da Austrália, que é país signatário do GATT, assim como o Brasil. Mercadoria importada de país signatário do GATT. Produto similar nacional goza das mesmas prerrogativas nos termos do RICMS. Patente a extensão da benesse ao produto importado da Austrália. Aplicação ao caso da Lei n. 313, de 30 de julho de 1948, que autorizou o Poder Executivo a aplicar, provisoriamente, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio; reajusta a Tarifa das Alfândegas, e dá outras providências. Questão já pacificada pelos Colendos Supremo Tribunal de Federal e Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, procederam à edição de Enunciados de Súmula nos seguintes sentidos: "À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias concedida a similar nacional." (Súmula 575, do STF); "À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedidas a similar nacional." (Súmula 20, do STJ). Exigência prevista no art. 40, §6o, do Anexo III, do RICMS/SP, quanto a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), que não deve prevalecer em face de Acordo Internacional. Inteligência do art. 98, do Código Tributário Nacional, que é categórico ao estabelecer que "Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.". Incabível fixação de honorários de advogado em sucumbência por equidade. Honorários de advogado que devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, Observância aos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, e seus parâmetros claramente delimitados para fixação dos honorários de advogado em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes. Sentença modificada. Recurso de Apelação da Fazenda Pública que é improvido, ao passo que provido o Recurso de Apelação interposto pela parte autora.